Tribunal: TJSP
Processo: 1021956-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Exigência de dupla garantia – Inocorrência – Fiança – Única garantia prestada – Indicação no mesmo contrato de imóveis passíveis de penhora em caso de inadimplemento que não configura garantia real – Sentença mantida - Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021956-48.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDRE LUIS
LAURINDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO SÉRGIO DE ATHAYDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021956-48.2016.8.26.0114 -Voto no
2
APELANTES: ANDRÉ LUIS LAURINDO
APELADO: PAULO SÉRGIO DE ATHAYDES
COMARCA: CAMPINAS
EMENTA: Locação de imóvel Despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança Exigência
de dupla garantia Inocorrência Fiança
Única garantia prestada
Indicação no
mesmo contrato de imóveis passíveis de
penhora em caso de inadimplemento que não
configura garantia real Sentença mantida -
Improvimento.
VOTO N° 43.630
A r. sentença de fls. 118/120, declarada a fls. 130, cujo
relatório é ora adotado, julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança relativa a locação de imóvel, daí o apelo do réu, a
fls. 132/139, buscando a reforma e sustentando, em síntese, a exigência de dupla
garantia da locação, tornando nula a fiança prestada, bem como do gravame do
bem imóvel.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
142/145, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança decorrente de locação de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021956-48.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Afasto, desde logo, a alegação de nulidade da fiança
pois não se entrevê a exigência de dupla garantia.
Como bem ressaltou o ilustre magistrado sentenciante,
“O fato do fiador ter dado em garantia da locação imóvel de sua propriedade, não
resulta em nulidade da fiança pro ilegitimidade passiva.
Na verdade, somente poderia se falar em excesso de
execução caso outros bens do fiador estivem sendo penhorados”. (fls. 130)
Com efeito, se se tratasse de caução real, deveria
haver também registro na respectiva matrícula do imóvel, o que não há.
Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:
No caso, apurou-se, como bem ressaltou o d. Magistrado,
que, houve a fixação da fiança, em que os fiadores garantiriam a dívida com
imóvel de sua propriedade. Sucede, no entanto, que este imóvel caucionado
não foi averbado no Registro Imobiliário e a mera referência em contrato não
constitui a caução real.
Portanto, a alusão a imóvel dos fiadores não caracteriza
segunda modalidade de garantia, mas, tão somente, que a execução da
fiança recairá sobre este bem.. (TJSP; Apelação Cível
1025044-65.2014.8.26.0114; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018))
Finalmente, em atenção ao art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, deixo de majorar os honorários porque já fixados em 20%,
patamar máximo previsto em lei.
Em suma, a r. sentença deu exata solução à lide, não
comportando reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021956-48.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR